Tribunal: TJDFT
Processo: 0752893-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAS/DF. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREJUDICADA. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1.069 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por autarquia distrital gestora de plano de saúde de autogestão contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar o custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, incluindo reconstrução mamária com prótese, dermolipectomias, materiais e internação hospitalar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência destinada a compelir plano de saúde de autogestão a custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de urgência médica e a necessidade de dilação probatória autorizam a revogação da medida antecipatória, à luz do art. 300 do CPC e do Tema 1.069 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da preliminar de incompetência absoluta do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e de Sucessões de Brazlândia/DF restou prejudicada, haja vista que este d. Juízo declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, e o MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal firmou a competência para processamento da ação originária.
4. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.
5. Os laudos médicos apresentados pela parte autora indicam sofrimento físico e psíquico decorrente de excesso de pele e deformidades corporais após perda ponderal significativa, mas não demonstram risco vital iminente ou emergência médica.
6. A urgência indicada nos relatórios tem natureza terapêutica e funcional, associada a desconforto, dor e sofrimento emocional, mas não se enquadra nos conceitos técnicos de urgência ou emergência definidos pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM no 1.451/1995).
7. A jurisprudência da 8a Turma Cível do TJDFT afasta a concessão de tutela de urgência em casos análogos, quando ausente demonstração de perigo de dano irreparável ou risco à vida, recomendando a análise da controvérsia após contraditório e eventual prova pericial.
8. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.069 prevê a cobertura obrigatória das cirurgias reparadoras pós-bariátricas com caráter funcional ou reparador, mas não elimina a necessidade de apuração da natureza do procedimento e da urgência em cada caso concreto.
9. Não comprovada a urgência ou emergência para a realização das cirurgias plásticas reparadoras pleiteadas pela agravada, decorrentes de cirurgia bariátrica, denota-se a ausência do requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, apto a permitir a concessão da tutela de urgência, na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica exige a demonstração de risco de dano irreparável ou urgência médica em sentido estrito.
2. O Tema 1.069 do STJ não dispensa a análise concreta dos requisitos do art. 300 do CPC nem afasta a necessidade de dilação probatória quando houver dúvida quanto à natureza reparadora ou estética do procedimento.
3. A caracterização da natureza funcional ou estética do procedimento cirúrgico demanda instrução probatória, especialmente quando houver controvérsia técnica.